Tribunal: TJDFT
Processo: 0735668-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ISS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO E DO PROTESTO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito tributário e de condenação do réu ao pagamento de compensação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Na origem o autor, ora recorrente, informou que o seu nome foi encaminhado para protesto em razão de débito oriundo de Imposto Sobre Serviços (ISS) inadimplido e que, no entanto, nunca residiu e prestou serviços em Brasília/DF. Sustentou que inexiste relação jurídica tributária com o Distrito Federal e que, assim, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é indevida. Pleiteou a declaração de inexistência de débito tributário, a baixa do protesto e indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade da cobrança de ISS e do protesto do título, bem como do cabimento de indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que jamais prestou serviços de qualquer natureza no Distrito Federal e que, portanto, não promoveu inscrição em seu cadastro fiscal como contribuinte. Sustenta que é descabida a cobrança de ISS em seu desfavor e o protesto de seu nome com a inscrição em cadastro de restrição ao crédito por inadimplência.

6. No caso, o que se pretende é a anulação dos débitos lançados a título de ISS e inscritos na dívida ativa. O ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços de qualquer natureza, enumerados em lei complementar de caráter nacional, e que não sejam compreendidos no âmbito de incidência do ICMS. O Distrito Federal informa que a inscrição do recorrente como contribuinte foi realizada em 18/4/1994 e que, em razão do transcurso do tempo, não dispõe do dossiê referente à solicitação. Ainda, esclarece que houve o pagamento de débitos tributários relativos aos períodos de 1995 a 2005, o que demonstra o conhecimento da inscrição.

7. De outro lado, o recorrente sequer esclareceu acerca de sua atividade laboral, não obstante tenha informado que trabalha honestamente para auferir seu sustento. Não apresentou elementos mínimos de seu histórico laboral, da origem de seus rendimentos ou mesmo que jamais residiu nesta unidade da federação, principalmente no período referente ao débito tributário impugnado. Nesse contexto, tem-se que o recorrente não demonstrou ao menos indícios dos fatos constitutivos de seu direito e a verossimilhança de suas alegações de modo justificar o reconhecimento de erro na atuação fiscal. Em decorrência, aplicáveis as consequências jurídicas e processuais de sua atuação deficiente.

8. Não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública de modo a amparar a desconstituição dos lançamentos fiscais e a declaração de inexigibilidade do crédito tributário e de relação jurídica tributária com o Distrito Federal, irretocável a conclusão do pelo juiz sentenciante.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.